Tribunal: TJMT
Processo: 1026413-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026413-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO NERONE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 346.226.241-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA SUPERIOR A R$ 20.000,00. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC assegura o benefício às pessoas físicas e jurídicas que demonstrarem insuficiência de recursos, mas a declaração de pobreza goza apenas de presunção relativa.

4. A análise dos documentos apresentados revela que a agravante aufere rendimentos mensais superiores a R$ 20.000,00, com renda líquida acima de R$ 7.000,00, valor incompatível com a condição de hipossuficiência.

5. O endividamento decorrente de empréstimos não afasta a capacidade econômica, por se tratar de obrigação voluntariamente assumida.

6. As custas fixadas em R$ 1.590,00 não se mostram excessivas diante da renda da parte, sendo possível, ainda, o parcelamento previsto na legislação local.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DO SOCORRO NERONE LEITE DE OLIVEIRA

em face da decisão de ID 202755946 proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito no 1064869-72.2025.8.11.0041, que indeferiu a assistência judiciária gratuita à Autora/Agravante.

A Agravante alega que, embora tenha um rendimento bruto de R$ 21.134,03 (vinte e um mil, cento e trinta quatro reais e três centavos), o valor líquido é de R$ 7.355,95 (sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), sendo que após a dedução de suas despesas essenciais, se encontra em situação de grave endividamento.

Afirma ainda ter apresentado todos os seus gastos recorrentes, que totalizam R$ 9.060,74 (nove mil e sessenta reais e setenta e quatro centavos), ultrapassando o valor liquido, e destaca que tais circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Ressalta que a presente demanda possui valor estimado em R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) o que, nos termos da tabela vigente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), implicaria no recolhimento de aproximadamente R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais) a título de custas e taxas judiciais.

Sustenta que a declaração de pobreza goza de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

Efeito suspensivo concedido em id.305129893

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita à Agravante.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando a decisão recorrida, observa-se que o juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que a Agravante não comprovou a sua incapacidade financeira.

Como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
, não há evidências

de que a Agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Ao contrário, conforme demonstrado na Declaração de Imposto de Renda acostado ao presente recurso (ID 305107873), a Agravante possui uma renda mensal superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que afasta a alegação de hipossuficiência financeira.

Embora a agravante alegue que sua renda está sendo comprometida com descontos de empréstimos, ela ainda obtém um rendimento líquido de R$ 7.355,95 (sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Ademais, o fato da renda da Agravante estar comprometida com empréstimos consignados e outras despesas fixas não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, como faz crer a recorrente, pois se trata de endividamento voluntário, conforme reiterada jurisprudência dessa Egrégia Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Antônio da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de que não foi demonstrada a hipossuficiência alegada, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, considerando os documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça às pessoas físicas e jurídicas que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

O Agravante apresentou apenas relatório de dívidas e declaração de imposto de renda, sem demonstrar a inexistência de bens ou outras circunstâncias que evidenciem sua real incapacidade financeira.

O endividamento voluntário do Agravante não é suficiente para afastar sua capacidade financeira de arcar com as custas do processo.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece que a concessão da justiça gratuita exige demonstração concreta da hipossuficiência, não bastando a mera declaração firmada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.
(N.U 1002631-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de concessão da justiça gratuita ao Agravante, pessoa física, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), podendo ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira. 3. No caso concreto, os documentos apresentados, incluindo holerites e extratos bancários, demonstram que o Agravante aufere rendimentos consideráveis, incompatíveis com a condição de hipossuficiência alegada, além de possuir veículo de elevado valor.
4. O endividamento voluntário, por meio de empréstimos, não caracteriza, por si só, a incapacidade de arcar com os custos processuais
. 5. Decisão de primeiro grau mantida, uma vez que não foi comprovada a insuficiência de recursos para justificar o deferimento do benefício da justiça gratuita. Agravo de Instrumento desprovido.
(N.U 1023416-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024) – destaquei.

Somado a isso, a Agravante consigna que, de acordo com a tabela deste Egrégio Tribunal de Justiça, as custas judiciais a serem pagas perfaz o montante de R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais). Contudo, ao considerar o rendimento mensal da Agravante, o valor não pode ser considerado de grande monta capaz de prejudica-la, e mesmo se fosse, esta Egrégia Corte ainda oferece a possibilidade de seu parcelamento em 6 (seis) prestações, em caso de interesse da parte.

Logo, diante dos documentos comprobatórios anexados aos

autos, as dificuldades financeiras enfrentadas pela Agravante, por si sós, não demostram a hipossuficiência alegada.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC).
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025